Tribunal: TJSP
Processo: 1016324-29.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
PROCESSO – Os documentos que instruem a inicial constituem prova suficiente para ensejar o

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
PROCESSO – Os documentos que instruem a inicial constituem prova suficiente para ensejar o ajuizamento da ação de cobrança, satisfazendo os requisitos do art. 320, do CPC/2015, sendo certo que, tendo em vista as alegações da parte ré em sua contestação, são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre credor e devedor, sem eficácia de título executivo, e denotar a existência de débito – A ação de cobrança em questão não requer para sua propositura documentos ditos indispensáveis, por serem a substância do ato ou dele derivarem a especialidade do procedimento.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
EXCESSO DE COBRANÇA – Inadmissível o reconhecimento da existência de excesso de cobrança em razão da ilícita exação de encargos bancários, visto que lastreado em pedido e alegações apresentadas, de forma genérica, sem especificação de encargo impugnado e das razões para o reconhecimento da abusividade na exação.
COMPENSAÇÃO - Como é fato incontroverso a existência do crédito da parte apelada, no valor de R$3.138,26 (cf. fls. 143) junto à parte autora correspondente ao montante que se encontrava em sua "conta capital-conta participação" constante do "Relatório de Extrato de Cliente" pela parte apelada (fls. 75/76 e 142/143) e tanto a parte apelante como a apelada requereram o uso desse crédito para abatimento da dívida relativa ao contrato de mútuo identificado na inicial, é de se admitir a compensação requerida na contestação (fls. 104) entre o crédito da parte apelante apontado pela parte apelada e a dívida cobrada na ação de cobrança, oriunda de contrato de empréstimo firmado pelas partes, sendo de rigor, a reforma da r. sentença para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$18.566,90, com incidência de correção monetária nos termos em que arbitrado na r. sentença.
AÇÃO DE COBRANÇA – Reconhecida a exigibilidade do débito da parte apelante relativo ao contrato de mútuo objeto da ação de cobrança e admitida a compensação do valor de R$3.138,26, entre essa dívida e o crédito da parte apelante no momento de seu desligamento, porque presentes os requisitos do art. 368 e seguintes, do CC/2002, de rigor, o julgamento de procedência, em parte, da apelação, com reforma da r. sentença para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$18.566,90, com incidência de correção monetária nos termos em que arbitrado na r. sentença.
Recurso provido, em parte, com observação.